Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CAUSA DEBENDI. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO DOCUMENTO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Incabível a juntada de documentos nas contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento não analisado.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe que a autenticidade do documento seja provada pela parte que o produziu (artigos 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil).
4.1. In casu, a autora, ora apelada, negou a celebração do negócio jurídico discutido nos autos com o Banco réu, ora apelante, pelo que caberia à instituição financeira comprovar o contrário, inclusive considerando a facilidade na produção da prova, especialmente quanto aos contratos supostamente renegociados, os quais não foram juntados aos autos e demonstrariam a veracidade de suas alegações
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento.
6. Reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez não provada a dívida supostamente renegociada, havendo indícios de fraude, resta claramente demonstrado que os descontos realizados na folha de pagamento da apelada foram indevidos, evidenciando a falha na prestação dos serviços.
7. Consoante recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
7.1. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida afrontou os deveres de boa-fé objetiva, já que cabe às instituições financeiras prezarem pela segurança e regularidade na contratação de empréstimos.
8. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Art. 6o, CDC.
8.1. In casu, a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, impõe que a instituição financeira responda pelos danos morais.
9. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
9.1. Considerando a finalidade do instituto e a peculiaridade do caso quanto aos descontos indevidos de percentual incidente sobre verba de natureza alimentar, mostra-se devido o valor dos danos morais fixados na origem.
10. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
10.1. Todavia, se o juízo a quo fixou os juros a partir da citação e apenas o réu apelou, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.
11. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.